Tribunal: STF
Processo: HC 195163
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do RHC 127.460-AgRg/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    A parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa do ora paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “5. Na espécie, a ação penal apresenta certa complexidade, pois conta com quatro denunciados e apura três fatos criminosos, contexto que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. A despeito dessa complexidade, algumas testemunhas da defesa não teriam comparecido às audiências acarretando ainda mais demora na conclusão da instrução da primeira fase do processo. Outros aspectos examinados pelo Juízo de primeiro grau indicam uma dificuldade de dar impulso mais célere ao processo, inclusive a defesa estaria dando causa ao atraso no encerramento da instrução. Incidência do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte. 
    6. Por último, como destacado pelo Juízo processante na última decisão, de 26/6/2020, reavaliando a necessidade da prisão, o recorrente "possui condenação definitiva por roubo majorado, e responde a outros processos, inclusive por delito previsto na lei antidrogas. Tais circunstâncias revelam perigo no estado de liberdade dos acusados, pelo risco de reiteração criminosa, que somado a gravidade concreta da imputação, exigem a aplicação da medida extrema" (informação colhida do site do TJRS).” (sem grifos no original)
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (quatro réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator